Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743194-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS DE SANTANA SANTOS AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Agravo interno e agravo de instrumento incluídos na 6a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/2/2025 a 10/3/2025. O MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário (id. 69132977), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo interno e do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora